Tribunal: TJES
Processo: 0000184-54.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-54.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO BEZERRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
PRÁTICA DELITIVA COMPROVAD
A
–
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – PARTICIPAÇÃO RELEVANTE – PROTAGONISMO ACENTUADO – PEN
A
-BASE APLICADA COM JURIDICIDADE – CONFISSÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE – MANTIDO O
QUANTUM
ATENUADO
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO –
HONORÁRIOS MAJORADOS
.

1.
Quanto a autoria, pelas provas dos autos afere-se que o apelante foi protagonista das ações criminosas objeto da condenação, motivando-as com relação aos outros denunciados e perpetrando-as em conjunto.

Impossibilidade de desclassificação ou reconhecimento de participação de menor importância.

2.
No que se refere às CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, que são circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião, dentre outros), afere-se que as mesmas foram valoradas negativamente de forma escorreita, à luz de detalhamentos concretos que cercaram a atividade criminosa.

3.
Relativamente ao pleito de diminuição mais intensa de pena, em razão de confissão apresentada em juízo, inexiste direito ao apelante para fins de maior diminuição em razão de algo que sequer deveria ser reconhecido.

Na
CONFISSÃO PARCIAL
o acusado confessa a ação denunciada, mas apenas parcialmente os fatos narrados na exordial acusatória, a incidir a atenuante.
No caso da
CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO
, o acusado confessa circunstância que atrai, sob sua ótica, a responsabilidade penal com relação a outro tipo penal, não confessando aquilo que fora devidamente denunciado, e é esta ultima hipótese que aflora do presente caso concreto, incapaz de ensejar a aplicação da atenuante.

Assim, havendo recurso somente da defesa, e sendo impossível a reforma para prejudicar, não há que se tornar ainda mais intensa a redução de pena diante de intituto que se quer deveria ser empregado.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000184-54.2024.8.08.0021

APELANTE: ROGÉRIO BEZERRA SANTOS

APELADO: MINIST
É
RIO PUBLICO/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ROGÉRIO BEZERRA SANTOS,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
,
que, em síntese, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante e outros denunciados pela prática dos crimes de roubo, praticado em concurso de agentes, e desobediência.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
O caso concreto revela a possibilidade de desclassificação para reconhecimento da prática do crime de furto;
2.
Evidencia-se participação de menor importância;
3.
As circunstâncias do crime não poderiam ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria;
4.

A diminuição da pena, decorrente do reconhecimento da atenuante de confissão, se projetou de forma tímida, sem fundamentação adequada para tanto.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos constato que tal pretensão não merece acolhida.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
No dia 05 de março de 2024, por volta das 13h43, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, aos fundos do estabelecimento comercial “Casas Bahia”, os denunciados Arthur Araújo de Amorim Neto, Maicon Ramos de Oliveira, Renato de Jesus Souza e
Rogério Bezerra Santos
, agindo em concurso e em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes ao estabelecimento comercial precitado. Que por volta das 16h41, na BR 101, na região de Varzea Nova, próximo ao trevo de Guarapari, no município de Guarapari/ES, os denunciados acima citados desobedeceram ordem legal de funcionário público. Como também, os quatro Denunciados, nas ocasiões acima mencionadas, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

Que os denunciados, a bordo do veículo Changhe M100 CH7101, placa ODI4548, cor prata, se dirigiram até os fundos da loja “Casas Bahia” onde um caminhão descarregava mercadorias, ocasião em que abordaram os dois funcionários que executavam a tarefa de descarregamento, e mencionando estarem armados, os renderam obrigando-os a se deitarem no chão, e subtraíram para si duas caixas contendo diversos aparelhos eletrônicos (objetos listados no Auto de Apreensão de fls. 51/52 do id nº 39388419), empreendendo fuga do local, seguindo sentido à BR 101.

Consta que a Polícia Militar, ao tomar conhecimento da ocorrência, montou um cerco no trevo da BR 101, sendo que na altura do bairro Jabuti, os denunciados, a bordo do veículo Changhe M100 CH7101, cruzaram o caminho da guarnição, ocasião em que iniciou-se uma perseguição, sendo emanadas pelos militares ordens de paradas, sem que os denunciados a acatassem, jogando o veículo em alta velocidade na direção dos militares, sendo necessário os militares efetuarem disparos de arma de fogo contra os denunciados visando cessar iminente injusta agressão

Ato contínuo, após os disparos efetuados pelos militares, o veículo ocupado pelos denunciados perdeu o controle vindo a colidir com outro veículo, momento em que os policiais lograram êxito em abordar e revistar os denunciados, sendo localizado dentro do veículo Changhe M100 CH7101 os aparelhos eletrônicos subtraídos durante o descarregamento de mercadoria nas Casas Bahia no município de Cachoeiro de Itapemirim, além de um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola.

Resta evidente que os denunciados, residentes na região metropolitana de Vitória/ES, se reuniram em ajuste prévio de conduta com a finalidade de praticar ilícitos na comarca de Cachoeiro de Itapemirim. Assim procedendo, estão os denunciados incursos nas reprimendas dos tipos penais previstos no art. 157, §2º, inciso II; art. 288, caput; e art. 330; tudo na forma do art. 69; todos do Código penal.

A materialidade restou devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria, pelas provas dos autos afere-se que o apelante foi protagonista das ações criminosas objeto da condenação, motivando-as com relação aos outros denunciados e perpetrando-as em conjunto.

O apelante fora reconhecido em juízo, e a prova é clara no sentido de esclarecer que no dia dos fatos, os funcionários da empresa foram rendidos mediante grave ameaça (inclusive com ameaças de morte), e que momentos após efetivou-se a desobediência, quando da abordagem policial, não havendo a mínima possibilidade de desclassificação ou reconhecimento de participação de menor importância.

Tudo conforme descrito na sentença impugnada, e contido em vídeos que retratam a prova produzida em juízo.

No que se refere às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
que são
circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião, etc.),
entendo que as mesmas foram valoradas negativamente de forma escorreita, ao argumento de que “
vários funcionários sofreram grave ameaça, foram obrigados a se dirigirem a um beco e tiveram sua liberdade cerceada”.

Desta forma não há como neutralizar a circunstância judicial referenciada para fins de redução da pena-base.

Relativamente ao pleito de diminuição mais intensa de pena, em razão de confissão apresentada em juízo, entendo inexistir direito ao apelante para fins de diminuição em razão de algo que sequer deveria ser reconhecido.

Explico:

Na
CONFISSÃO PARCIAL
o acusado confessa a ação denunciada, mas apenas parcialmente os fatos narrados na exordial acusatória, a incidir a atenuante.
No caso da
CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO
, o acusado confessa circunstância que atrai, sob sua ótica, a responsabilidade penal com relação a outro tipo penal, não confessando aquilo que fora devidamente denunciado, e é esta ultima hipótese que aflora do presente caso concreto, incapaz de ensejar a aplicação da atenuante.

Assim, havendo recurso somente da defesa, e sendo impossível a reforma para prejudicar, não há que se tornar ainda mais intensa a redução de pena diante de intituto que, repito, sequer deveria ser reconhecido.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos devem ser devidamente majorados, e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator; Des. HELIMAR PINTO - Revisor; Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar